Tribunal: TJMT
Processo: 1026262-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026262-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIGUEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 773.683.471-72 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença se não houve publicação do indeferimento da justiça gratuita com abertura de prazo para o depósito das custas processuais.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Miguel Soares de Araújo em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção de revisão contratual

que move em face BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado, insurge-se o apelante alegando, em suma, a ocorrência de vício procedimental em face da ausência de intimação da decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita, impedindo o início de fluência do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais.

Além disso, sustenta que não há inépcia, tampouco houve descumprimento do comando judicial anterior que determinou a emenda da petição inicial, apontando o desacerto do
decisium.

Por fim, reitera que comprovou documentalmente a hipossuficiência financeira, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e a cassação da r. sentença.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Miguel Soares de Araújo ajuizou ação de revisão contratual em face BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, sustentando que realizou no ano de 2018 contrato de financiamento de um veículo Marca Fiat, Modelo Pálio Nova Geração Attractive (Itália), 1.0, 8V, Cor Branca, ano 2013/2014, Placa NTX1311, no valor de R$26.775,15 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), financiados em 48 parcelas de R$ 887,01(oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo), mensais. Afirma que há cobranças abusivas e encargos moratórios impagáveis no referido contrato e que não conseguiu quitar algumas prestações, requerendo a revisão contratual. Pleiteia, também, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em despacho inicial (id. 111175472), a MM.a Juíza determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da guia de distribuição ou fazer a comprovação da hipossuficiência financeira. Ainda, determinou que, em sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 05 (cinco) dias proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Contra esta decisão, o autor manejou embargos de declaração (id. 111175474), que não foram acolhidos (decisão – id. 111175475).

Em 09.09.2021, o apelante apresentou manifestação (id. 111175480), trazendo aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho - CTPS, certidões de isenção quanto a declaração do Imposto de Renda e comprovante de recebimento de Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita.

Inobstante, em 13.09.2021, a juíza
a quo
manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita, determinando que o autor cumprisse a determinação dos autos, no prazo legal concedido. (id. 111175484).

Em 29 de setembro de 2021 sobreveio certidão informando que o autor não apresentou comprovante de recolhimento da guia e não fez a comprovação de hipossuficiência (id. 111175485), motivo pelo qual o processo foi extinto sem julgamento do mérito (id. 111175487).

Irresignado, o apelante defende a nulidade da r. sentença, em face da ausência de intimação da decisão - id. 111175484, que manteve o indeferimento da justiça gratuita. Aduz que a primeira decisão concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a hipossuficiência financeira e, uma vez mantido o indeferimento, deveria o autor recolher as custas processuais em 05 (cinco) dias.

Alega que a aba “expediente” do sistema do PJE comprova que não houve intimação do autor em relação à decisão que manteve o indeferimento, atropelando o prazo deferido pelo próprio juízo de 05 (cinco) dias, não agindo com acerto a douta magistrada ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Segue sustentando que não há inépcia, tampouco houve descumprimento do comando judicial anterior que determinou a emenda da petição inicial, sustentando o desacerto do
decisium
.

Por fim, reitera que comprovou documentalmente a hipossuficiência financeira, juntando aos autos sua CTPS que comprova estar desempregado, certidões de isenção quanto a declaração do Imposto de Renda e comprovante de recebimento de Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, a d. magistrada determinou a intimação do autor para, em 15 dias, comprovar a hipossuficiência financeira e, uma vez mantido o indeferimento, deveria o autor recolher as custas processuais em 05 (cinco) dias, veja:

“Assim,
Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias
, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição
ou fazer comprovação da hipossuficiência
. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e
sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e
sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento”.
(Id. 111175472 – negritei e grifei).

Em atendimento a referida decisão, o apelante colacionou certidões da Receita Federal comprovando que é isento da declaração de imposto de renda (id. 111175483), cópia de sua Carteira de Trabalho – CTPS demonstrando que encontra-se desempregado (id. 111175482) e documentos que comprovam o recebimento do programa Auxílio Emergencial, fornecido pelo Governo Federal (id. 111175480), contudo, foi mantido o indeferimento do benefício (id. 111175484).

Desta forma, observo que o apelante cumpriu em tempo com a juntada dos referidos documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, porém, a decisão que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita não foi publicada para o fim de dar ciência ao apelante e possibilitar o recolhimento das custas processuais no prazo delimitado pelo juízo.

Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a anulação da sentença, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento na instância de origem.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 485, I, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo revela-se prematura e em confronto aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, nas hipóteses em que a parte atua de forma diligente e, em particular, se não houve publicação do indeferimento da justiça gratuita com abertura de prazo para o depósito das custas processuais
.
(RAC n. 0020833-40.2017.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.03.2018 – negritei e grifei).

Em relação ao benefício da gratuidade, revisitando os autos, noto que os documentos colacionados, sobretudo a CTPS (id. 111175482), corrobora que o apelante encontra-se desempregado, já que o contrato de trabalho como capataz em propriedade rural foi extinto em 03 de setembro de 2019, circunstância que à evidência, corrobora a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais.

Não obstante, também observo que o apelante vinha recebendo verba do Auxílio Emergencial, paga pelo Governo Federal à pessoas de baixa renda durante o período de pandemia pela Covid-19 (id. 111175480).

Ademais, conquanto esteja discutindo a revisão de contrato de financiamento de veículo, realizado em 2018, observo que o ficou demonstrada a impossibilidade econômico-financeira momentânea da parte autora de arcar com o pagamento das custas do processo, devendo ser deferido os benefícios da assistência jurídica gratuita.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF
.”
(RAC n. 1018485-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – dever de indenizar – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

5 – Não sendo o apelante capaz de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, há de se conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

6 – Exclui-se a litigância de má-fé quando o demandante não age com dissimulação no desempenho do exercício regular de seu direito.
”
(
Rac n. 0001797-89.2018.8.11.0004, 3a Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

22.04.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF)”.
(RAC n. 1026625-55.2017.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2018).

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022